Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705387-43.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: CAMILA MENDES SOUSA BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por CAMILA MENDES SOUSA BARBOSA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência de ID 69577210 que não admitiu o recurso especial manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo de ID 70434522 por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Segundo agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ. Os agravantes alegam que os fundamentos da decisão agravada foram devidamente infirmados e requerem a reconsideração ou o julgamento do recurso pela Turma. II. RAZÕES DE DECIDIR 1. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo hipóteses legais específicas, como embargos de declaração ou recursos extraordinários. 2. A preclusão consumativa opera-se no momento em que o primeiro recurso é interposto, exaurindo o direito de recorrer da mesma decisão e tornando inadmissível o segundo recurso apresentado, ainda que fundado em argumentos distintos. 3. Precedentes desta Corte reafirmam que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo o processamento do segundo recurso (AgInt no AREsp n. 2.647.766/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.499.589/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). III. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no AREsp n. 2.689.173/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), DJEN de 20/2/2025). III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 71493677. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018